Tribunal: TJMT
Processo: 1007137-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007137-38.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
RECORRIDO: ELIO BUSSI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43867455):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – CUSTO QUE ABRANGE VERBAS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO DEVIDO PELA PARTE SUCUMBENTE – ADEQUAÇÃO TEMPORAL DOS ENCARGOS DE MORA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Sendo vencido na ação de interdito proibitório, o agravante tornou-se sucumbente das despesas efetuadas pela parte contrária, ora agravada, inclusive dos gastos com o perito nomeado pelo Juízo. ” (N.U. 007137-38.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 53111983).
Alega violação aos artigos 223, 465, §3o, 513 e 798, I, do CPC, artigo 33, parágrafo único, do CPC/73, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de comprovação da fixação dos honorários periciais, bem como do efetivo pagamento.
Recurso tempestivo (ID 56869453).
Contrarrazões (ID 59903479).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 223, 465, §3o, 513 e 798, I, do CPC e artigo 33, parágrafo único, do CPC/73, está amparada na alegada ausência de comprovação acerca da fixação judicial dos honorários periciais, bem como do efetivo pagamento, precluindo a oportunidade para fazê-lo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso em exame, não há qualquer ponto controverso nos autos acerca da atuação de profissional técnico na fase de conhecimento, na ação de interdito proibitório, consoante farta prova documental apresentada nos autos.
Mais precisamente, observa-se do documento apresentado no id no 42855494, que o Juízo nomeou o Engenheiro Civil, Sr. Jandir Svierk, para que atuasse com o Oficial de Justiça e, em conjunto, elaborassem o auto de constatação da área litigiosa, o qual deveria ser remunerado sob patrocínio do requerido, ora agravado, consoante decisão posterior, a qual está disponível nos autos, no id no 42855495.
Adiante e, conforme visto, o auto de averiguação foi devidamente realizado, na longínqua data de 26 de maio de 2001, sendo o serviço devidamente pago pelo agravado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).” (ID 43867453)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI